Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708992-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI RECORRIDAS: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. INTERREGNO DE SEIS MESES. INDEFERIMENTO MANTIDO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO ATENDIDOS. I. Salvo quando demonstrado fundamento plausível e razoável, não há direito subjetivo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD seis meses depois da sua última utilização. II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser flexibilizada quando não restar evidenciado que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete a sua subsistência digna e de sua família. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 854, 833, §2o, inciso IV e 797, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora de parcela de verba de natureza alimentar do devedor para liquidar dívida de origem civil. Assevera que restou demonstrado que a retenção não resultará em prejuízo à dignidade do devedor e que irá contribuir para a satisfação da execução. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 854, 833, §2o, inciso IV e 797, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que a remuneração das Agravadas, pelo próprio valor indicado, sinaliza que a constrição, ainda que parcial, comprometerá sua subsistência digna e de suas famílias. Ressalve-se que, na hipótese de indisponibilidade de ativos financeiros caso seja renovada a utilização do SISBAJUD após o transcurso de tempo razoável, caberá às Agravadas demonstrar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, na linha do que prescreve o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso quer dizer que possíveis ingressos financeiros além das verbas estritamente remuneratórias poderão em tese ser objeto de constrição, tudo a depender, reitere-se, do que eventualmente se alegar e comprovar na forma do inciso I do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. (ID 39498108). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023